Tribunal: TJDFT
Processo: 0766526-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO - PROPTER LABOREM. PROFESSORA DINAMIZADORA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA EM TURMA DE EJA/FASE I. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de incorporação de GAA nos rendimentos de aposentadoria da requerente.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal; que lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período de 01/01/1999 a 31/12/1999, desempenhando atividades de dinamização. Diz que o Plano de Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, Lei 5.105 de 2013, estabeleceu o pagamento da Gratificação de Alfabetização - GAA aos professores que alfabetizem alunos em seu dia a dia. Sustenta que a lei não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou regime de Dinamização não faça jus à referida gratificação. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido devido o percentual de 10,8% a título de incorporação da GAA em seus rendimentos de aposentadoria, e não o percentual de 10,20% como vem sendo realizado, desde que passou para a inatividade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas” (g.n.).
5. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostrou-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, prevê que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.” (g.n.)
6. Com efeito, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, de natureza propter laborem, com o intuito de remunerar professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização. No entanto, a lei de regência não fez qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em
regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência
de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto.
7. Veja-se que no caso dos autos, a Declaração de ID. 49969920 - Pág. 4 indica que entre 01/01/999 e 31/12/1999 a requerente/recorrente lecionou no Centro de Ensino Fundamental 306 do Recanto das Emas na série “EJA Fase I/NOT (Dinamização)”. Ou seja, a requerente atuou, no período requerido, com jovens/adultos em processo de alfabetização, contemplados pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994, fazendo, portanto, jus, à referida gratificação pleiteada.
8. Precedentes desta eg. Turma Recursal: (Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1732794, 07624886120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720382, 07636872120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1425104, 07371338320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1396193, 07347607920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 10,8% (dez vírgula oito por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a majorar o percentual de incorporação para 10,8% (dez vírgula oito por cento), bem assim para pagamento dos retroativos a contar de 16/12/2017, observada a Súmula 85 do STJ, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso da demanda até a efetiva incorporação nos contracheques da autora recorrente. Atualização desde cada vencimento pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela SELIC de 09/12/2021 em diante, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. O valor será obtido mediante simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação.
11. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.